Tribunal: TJPA
Processo: 0029353-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029353-55.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0029353-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS. EXCESSO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal). A defesa busca a reforma integral da sentença para absolver o apelante, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante se amolda aos requisitos da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente a moderação no uso dos meios necessários para repelir suposta agressão, a fim de justificar a absolvição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal grave está inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial (ID 63468595), que atesta fraturas complexas na mandíbula da vítima, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. A autoria, por sua vez, embora contestada, encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, corroborados pelas circunstâncias fáticas e pela própria natureza das lesões.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta. Ainda que se admita a existência de uma discussão e agressões mútuas, a prova dos autos demonstra que a reação do apelante foi manifestamente desproporcional e imoderada. A extrema violência do golpe, capaz de causar fraturas múltiplas na face da vítima, evidencia um excesso doloso que afasta a incidência da excludente de ilicitude. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários, o que não se verificou no caso.

5. A sentença condenatória analisou adequadamente o conjunto probatório, ponderando os depoimentos conflitantes e concluindo, de forma fundamentada, pela responsabilidade do réu. A manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25 e art. 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 156 e art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800293-59.2023.8.14.0035; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800444-27.2023.8.14.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 16901776), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 16901733), em síntese, que no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 05h30min, o apelante, atuando como motorista de transporte por aplicativo, iniciou uma discussão com os passageiros Maycon Anderson Teixeira Gouveia e Lidiane Matos Santana acerca da forma de pagamento da corrida. A exordial descreve que, após a discussão, todos desembarcaram do veículo, momento em que o denunciado investiu contra Lidiane. A vítima Maycon, ao tentar defender sua companheira, foi agredida pelo denunciado com um soco no rosto que a fez cair. Mesmo caída, a vítima teria sido agredida novamente, resultando em lesões corporais de natureza grave, consistentes em fraturas no maxilar que demandaram intervenção cirúrgica.

A denúncia foi recebida em 31/10/2019 (ID 63468605). Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e de defesa (ID 94230930), sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16901784), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, requerendo a aplicação do art. 386, VI, do CPP.

Em contrarrazões (ID 16901786), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, por entender que não se configuraram os requisitos da legítima defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17799307), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa estrutura seu apelo unicamente em tese de mérito, qual seja, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteando a absolvição. Passo, então, à sua análise.

1. Do Mérito Recursal – Da Tese de Legítima Defesa

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com base no art. 386, VI, do CPP, alegando que sua conduta se deu sob o manto da legítima defesa. Sustenta que o réu apenas repeliu uma agressão injusta iniciada pela vítima e sua companheira, usando de forma moderada os meios que dispunha.

A tese absolutória, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 2019.01.010597-TRA (ID 63468595), o qual atesta que a vítima sofreu lesões gravíssimas, consistentes em fratura em sínfise de mandíbula e fratura complexa do ramo, processo coronoide e condilo esquerdo, que resultaram em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias e demandaram complexo tratamento cirúrgico.

A autoria, por sua vez, embora existam versões conflitantes, foi corretamente atribuída ao apelante pelo juízo sentenciante. Em juízo, a vítima Maycon Anderson Teixeira Gouveia

e sua companheira Lidiane Matos Santana relataram de forma coesa que a contenda foi iniciada pelo apelante, que se recusou a aceitar o pagamento via cartão de crédito já selecionado no aplicativo e, diante da discussão, parou o veículo e partiu para a agressão física. A vítima Maycon detalhou que, ao tentar defender Lidiane de um empurrão, foi atingido por um soco que o fez desmaiar, e que, segundo sua companheira, continuou a ser agredido mesmo caído.

Por outro lado, as testemunhas de defesa, Bruno Santos Costa e Suzane Evelyn Ferreira de Souza, que não presenciaram o início da briga, afirmaram ter visto o casal agredindo o apelante já do lado de fora do carro. Bruno declarou que "a vítima segurava o motorista e a esposa o chutava", enquanto Suzane disse ter visto "um casal em cima do acusado, agredindo-o".

Ocorre que, para a configuração da legítima defesa, não basta a existência de uma agressão. O art. 25 do Código Penal é claro ao exigir que o agente, ao repelir agressão injusta, use moderadamente dos meios necessários. Este requisito, a moderação, é o ponto fulcral que afasta a tese defensiva.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que o apelante tenha sido inicialmente agredido pelo casal, a sua reação foi manifestamente desproporcional. A violência do(s) golpe(s) desferido(s) foi de tal monta que causou múltiplas e complexas fraturas no rosto da vítima. Uma reação defensiva moderada não resulta em lesões de tamanha gravidade. A desproporção entre a suposta agressão sofrida e a agressão praticada configura o excesso, que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Ademais, o ônus de provar a existência da excludente de ilicitude é da defesa, conforme o art. 156 do CPP, e esta não se desincumbiu de tal mister. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é clara ao afirmar que a tese de legítima defesa exige prova cabal de seus requisitos, o que não ocorreu.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. [...]
A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois ausente demonstração de agressão injusta atual ou iminente, tampouco de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual injustiça, conforme exige o art. 25 do Código Penal. Não há violação ao princípio do in dubio pro reo, diante da existência de provas suficientes à formação do juízo condenatório.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800293-59.2023.8.14.0035 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)- destaquei.

A análise da proporcionalidade é essencial, e o excesso doloso na reação afasta o ânimo de defesa. Conforme decidido por esta Corte em caso análogo, a desproporcionalidade do meio empregado descaracteriza a excludente.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...]
A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo considerando que o revide [...] mostra-se desproporcional [...], caracterizando excesso doloso que afasta o animus defendendi. O ônus da prova da legítima defesa incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido comprovados os requisitos do art. 25 do CP.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800444-27.2023.8.14.0002 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025) – destaquei.

Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau, como destinatário direto da prova, valorar os depoimentos colhidos, e sua decisão de conferir maior credibilidade à versão da acusação, por estar amparada em prova técnica irrefutável (o laudo pericial), não merece reparos, sendo uma expressão legítima de seu livre convencimento motivado.

O juízo de primeiro grau, destinatário direto da prova, ponderou adequadamente os depoimentos e as provas técnicas, concluindo de forma acertada pela condenação. A versão da defesa não se mostra verossímil diante da gravidade objetiva do resultado. A prova da autoria e da materialidade é robusta, e a tese de excludente de ilicitude não encontra respaldo fático-jurídico.

Por fim, quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Dessa forma, a manutenção da sentença condenatória é a medida que se impõe.

Registro que todas as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em omissão, restando cumprido o requisito do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025